Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que converteu obrigação de fazer decorrente de acordo em perdas e danos, fixando o valor em R$ 6.027,29, mas afastou a incidência das astreintes arbitradas anteriormente.
1.2. O acordo previa a disponibilização de três vouchers equivalentes a passagens aéreas de ida e volta sob tarifa específica; a decisão agravada afastou a multa diária ao entender que a conversão em perdas e danos absorveria o descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se, ao converter a obrigação de fazer em perdas e danos, é juridicamente possível manter a exigibilidade das astreintes já acumuladas até a data da conversão (i); há questão acessória relativa ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre o valor convertido (ii).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 500 do CPC estabelece que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ocorre sem prejuízo da multa coercitiva anteriormente fixada, razão pela qual o afastamento das astreintes configura error in judicando.
3.2. As finalidades dos institutos são distintas: a multa coercitiva tem caráter processual e busca estimular o cumprimento da ordem judicial; já as perdas e danos compensam o prejuízo material decorrente do descumprimento da obrigação; a cumulação, portanto, é admitida e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do TJDFT.
3.3. As astreintes são devidas até a data da conversão da obrigação, vedado o enriquecimento sem causa, e devem observar eventual limite fixado na decisão que as instituiu.
3.4. A correção monetária incide desde o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, conforme precedentes mencionados no voto.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo a possibilidade de cumulação das perdas e danos com as astreintes fixadas anteriormente, limitadas ao dia da conversão, bem como fixando a correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros moratórios desde a citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não afasta as astreintes já acumuladas, que são devidas até a data da conversão.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499 e 500; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035413, 0717867-22.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 1993626, 0705904-17.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1981022, 0752773-72.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1940937, 0734359-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1101456, 0717540-58.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2018, publicado no DJe: 25/06/2018.